Tribunal: TJMT
Processo: 1033287-17.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033287-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISAINE MIRANDA GRESPAN - CPF: 007.810.069-02 (ADVOGADO), ANSELMO SIQUEIRA MAIA - CPF: 321.294.246-00 (AGRAVANTE), MUNIZ JUNIOR & ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 23.684.622/0001-81 (AGRAVADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AVENTADA NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE – NÃO APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS SUSCITADOS – NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – OMISSÃO CONFIGURADA – OFENSA AO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC E ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
RECURSO PROVIDO
E DECISÃO CASSADA.

A exceção de pré-executividade é medida excepcionalmente cabível quando a matéria alegada for de ordem pública, cognoscível de ofício, e não demandar dilação probatória, bastando à análise de prova documental pré-constituída.

No caso, o agravante apresentou argumentos relacionados à ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do contrato de honorários advocatícios, apontando, inclusive, a revogação do mandato antes da conclusão dos serviços e a ausência de assinaturas de testemunhas, conforme exigência do art. 784, III, do CPC.

A decisão recorrida não analisou de forma adequada as referidas questões, limitando-se a fundamentos genéricos, o que compromete a prestação jurisdicional e configura ofensa aos artigos 93, IX, da Constituição Federal, e 489, § 1º, IV, do CPC.

A omissão quanto aos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem acarreta a nulidade da decisão, sendo indispensável à fundamentação específica para assegurar a plena observância do devido processo legal.

Recurso provido. Decisão anulada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1033287-17.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANSELMO SIQUEIRA MAIA

AGRAVADA:

MUNIZ JUNIOR & ADVOGADOS ASSOCIADOS – ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANSELMO SIQUEIRA MAIA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Juíza de Direito
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, nos autos da Execução Extrajudicial número 1005243-13.2023.8.11.0003, a qual julgou improcedentes os pedidos aviados pela parte executada agravante na exceção de pré-executividade por ela aviada.

Nas 73 páginas do recurso, a parte recorrente aduz a incorreção da decisão recorrida, aos argumentos, em suma, de que há vício de fundamentação; há
“nulidade da decisão por ausência de enfretamento dos argumentos da exceção no que tange alegação e conexão e garantia do juiz”
(sic).

Diz que
“a liquidez, certeza e exigibilidade do contrato de prestação de serviço de honorários advocatícios é a conclusão do serviço contratado, qual seja, finalização do inventário, o recebimento efetivo do quinhão líquido como condição a termo, fatores que inexistiam no quanto da propositura da demanda executiva”
(sic).

Afirma que
“não existe testemunhas no contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, restando omisso neste ponto, já que sua ausência tira o referido contrato da previsão do artigo 784, do CPC, posto que por força do inciso III, só são títulos executivos extrajudiciais instrumentos particulares assinados por duas testemunha”
(sic).

Explana que “
inexistia no ato da propositura da presente execução saldo liquido do quinhão do EXECUTADO, inexistindo na propositura da Execução valor líquido do título executado”
(sic).

Sustenta que
“documentalmente está comprovada a ausência de liquidez do título em 12 de maio de 2023, bem como ausência do cumprimento da condição a termo, não necessitando de dilação probatória, contudo, o referido documento suprimido de analise na referida decisão, sua análise é imprescindível para comprovação da ausência de liquidez do título executivo, motivo pelo qual, ocorreu negativa da prestação jurisdicional, a qual resumiu-se em dizer que os apontamentos eram mera irresignação da parte, a qual deveria ser guerreada em sede recursal”
(sic).

Afiança ser
“patente que o instrumento contratual de prestação de serviço firmado entre as partes não ostenta liquidez, porquanto houve revogação do mandato, o que inviabiliza a via executiva, sendo por óbvio que a via processual a ser eleita consiste em Ação de Arbitramento de Honorários, não execução do Contrato de Prestação de Serviços”
(sic).

Esclarece que
“é notório que a revogação de mandato concedido ao advogado por deliberação do contratante, embora não desobrigue o cliente de efetuar o pagamento de honorários advocatícios contratuais, o cálculo dos referidos honorários deve ser feito proporcionalmente aos serviços prestados, o que deve ser aferido pelo julgador em ação própria, de conhecimento”
(sic).

Defende estarem presentes os requisitos legais e pede que seja “
deferida a tutela antecipada recursal para o fim de conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo o processo executivo até o trânsito em julgado da presente lide”
(sic).

No mérito do recurso, pede que
“seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão agravada no sentido de declarar a nulidade da execução por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título”
(sic).

Certidão de regularidade do preparo recursal no Id. 253918182.

A almejada tutela recursal foi
deferida
por mim em 02/12/2024, nos termos da decisão de Id. 256254188.

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta recursal na peça Id. 263756841, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida.

Na peça Id. 266628296, a parte recorrente pugnou pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
REJEITO
o pedido de sustentação oral vindicado na peça Id. 266628296, porque incabível à espécie recursal em análise, nos termos do art. 937 do CPC e do art. 93, §13 do RITJMT.

Conforme
relatado, Anselmo Siqueira Maia interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos de execução de contrato de prestação de serviços advocatícios.

Alega nulidade da decisão recorrida por vício de fundamentação, com ausência de análise dos argumentos da exceção, especialmente quanto à inexistência de liquidez, certeza e exigibilidade do título.

Sustenta que o contrato de honorários não pode ser considerado título executivo extrajudicial, pois não foi assinado por duas testemunhas, conforme o art. 784, III, do CPC.

Afirma ainda que, no momento da execução, não havia saldo líquido disponível do quinhão do executado, condição essencial para o cumprimento do contrato.

Defende que, em razão da revogação do mandato, o valor dos honorários deve ser arbitrado proporcionalmente aos serviços prestados, o que exige ação própria de conhecimento, inviabilizando a execução.

As decisões recorridas foram proferidas nos seguintes termos:

“(Processo n° 1005243-13.2023.8.11.0003)

Vistos etc.

O executado amparado em exceção de pré-executividade (Id. 136013759), requer o acolhimento do pedido citado, ante ao argumento de ausência de pressuposto processual, uma vez que os títulos não possuem liquidezes, certos e exigíveis.

A exequente rebate os argumentos do devedor e pugna pela improcedência da exceção (Id. 139741755).

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

Compulsando os autos em epígrafe, observa-se que as inexigibilidades dos títulos que instruem a inicial da execução e as invectivas da parte executada, para obter as nulidades dos títulos, são pífias e não prosperam.

Das observações dos títulos, conclui que são contratos de compra e venda de imóvel rural, os quais estão devidamente assinados pela parte executada e possuem títulos com força de exigibilidade.

Destarte, o contrato executado não apresenta sintomas de irregularidade, não havendo que se falar em falta de requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, que poderia deflagrar na nulidade do processo executivo.

Neste sentir, é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DUPLICATAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIDO. EXECUÇÃO INSTRUÍDA COM BOLETO BANCÁRIO, INSTRUMENTO DE PROTESTO, NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. DOCUMENTOS SUFICIENTES. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 16ª C. Cível - 0049096-65.2020.8.16.0000 - Ibiporã - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU VANIA MARIA DA SILVA KRAMER - J. 28.06.2021) (TJ-PR - AI: 00490966520208160000 Ibiporã 0049096-65.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Vania Maria da Silva Kramer, Data de Julgamento: 28/06/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2021).

A questão da pré-executividade só merece acolhida em questões cuja nulidade pode ser declarada de ofício. Nesse sentido já julgou o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
in
“Programa Informa”, Prolink, 18ª edição:

In verbis

EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE.
Alegação de desvirtuamento do título em execução e iliquidez do crédito, matérias típicas de embargos
, descabendo sua apreciação em exceção de pré-executividade. AGRAVO IMPROVIDO.” (grifei). (Recurso: AGI - Número: 196144240 - Data: 31/10/96 Órgão: Quarta Câmara Cível Nome Relator: Moacir Leopoldo Haeser Origem: Três Passos)

EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE.
Não se presta para estancar pretensão executória calcada em título cuja força executória é cada vez mais reconhecida pelos pretórios
. Em sede de embargos poderá o executado melhor articular e demonstrar o que alega em seu favor. Agravo improvido.” (grifei). (“Recurso: AGI - Número: 196101190 - Data: 04/02/97 Órgão: Oitava Câmara Cível Nome Relator: Geraldo Cesar Fregapani Origem: Porto Alegr)

A exceção de pré-executividade, de criação pretoriana, é medida que só pode ser aceita em caráter excepcional, quando for flagrante a falta de condições de executividade do título, o que não se verificou neste processo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS DO TÍTULO. PRESENTES. TÍTULO QUE SE ENQUADRA DENTRO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO INCISO II, ART. 585, CPC. EXCEÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Se o título executivo - escritura pública de parceria pecuária com garantia hipotecária - contem obrigação incondicionada de entrega de bens fungíveis, em momento certo, enquadrando-se dentro das hipóteses previstas no inciso II do art. 585 do Código de Processo Civil, não ha que falar em nulidade da execução, porquanto esta se ajusta perfeitamente a espécie dos art. 621 e 629 do CPC.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO – n º 613261 Comarca de Origem: CAMPO GRANDE – MS Órgão Julgador: 2. TURMA CÍVEL ISOLADA Relator: DES. JOENILDO DE SOUSA CHAVES )

Assim, constata-se os respectivos contratos entabulados entre as partes (Id. 117626247) respalda a execução, pois contêm os pressupostos necessários à constituição válida e regular do título executivo extrajudicial, sendo que não há quaisquer irregularidades a serem consideradas por este Juízo nesse particular.

Ainda, no que tange a conexão entre esse feito e o processo de n° 1012900-06.2023.8.11.0003, também não merece prosperar, dado que o simples fato da propositura da ação revisional não é suficiente para paralisar o efeito executivo ao argumento de prejudicialidade externa.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONEXÃO COM OUTRA DEMANDA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA.

1. A existência de prejudicialidade externa com outra demanda não impõe, obrigatoriamente, a suspensão da execução. Precedentes.

2. Hipótese em que não impugnado fundamento do acórdão recorrido, a saber: a ausência de garantia da execução.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1733164/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. GARANTIA HIPOTECÁRIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. AÇÃO REVISIONAL. EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. GARANTIA DO JUÍZO. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos

Superior Tribunal de Justiça

autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. Ausente a análise do conteúdo jurídico do dispositivo legal invocado, inviável seu conhecimento em recurso especial, por falta de prequestionamento ( Súmula n. 211/STJ).

3. A suspensão do processo executivo em decorrência do trâmite simultâneo de ação revisional, ajuizada antes ou depois da execução, depende de estar garantido o juízo, o que não se verificou neste processo. Jurisprudência do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

( AgInt no REsp 1672606/PA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018)

Ademais, a parte executada traz ao presente feito uma garantia de imóvel em busca da suspensão da lide, contudo essa garantia não logrou êxito, visto que encontra-se em titularidade de terceiros.

Por fim, observa-se no caso sub examine que os argumentos da parte executada devem ser refutados, pois, constitui matéria a ser analisada em sede de embargos
.

NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. A alegação de desvio de finalidade da nota de crédito comercial, não evidenciada de imediato, não constitui motivação jurídica para a exceção de pré-executividade. Agravo improvido. (Recurso: AGI - Número: 196252951 - Órgão: Terceira Câmara Cível Nome Relator: Aldo Ayres Torres -Origem: Três Passos –RS)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. VÍCIOS NA CITAÇÃO EDITALÍCIA. SUPERAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NO PRAZO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITES PERMISSÍVEIS. INOBSERVÂNCIA.1-O comparecimento espontâneo da parte, em tempo hábil ao manejo dos Embargos do Devedor, inclusive interpondo a exceção de pré-executividade, supre o defeito de citação. 2-
A exceção de pré-executividade somente é cabível, antes e independentemente de oposição de embargos, quando "ocorre violação de um ou mais pressupostos processuais na execução", evidenciados de plano, sem necessidade de dilação probatória
.” (grifei). (AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 19980020008904 - Número do Acórdão: 108155 – Órgão do Processo: 2a Turma Cível Relator do Processo: ANA MARIA DUARTE AMARANTE).

Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido constantes na presente
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, devendo a execução seguir seu trâmite normal.

Antes de analisar o pedido do Id. 135878921, intime a parte exequente para que traga a planilha de débito atualizada, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT/2024.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

Juíza de Direito
”

(...)

“(Processo n° 1011623-52.2023.8.11.0003)

Vistos e etc.

I – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE EXECUTADA ANSELMO SIQUEIRA MAIA

O embargante qualificado nos autos, ingressou com
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 153557748),

em face da decisão (Id. 152660081).

Decido.

De conformidade com o disposto no art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando a decisão contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Destarte, é perfeitamente cabível a oposição de embargos declaratórios contra sentença, conforme art. 1.022, do CPC, e em caráter excepcionalíssimo, no qual se enquadra o presente caso, é permitido imprimir-lhe efeitos infringentes.

Ao analisar o pedido principal do presente recurso, tem-se que o mesmo refere-se apenas ao inconformismo do embargante com a decisão proferida, pretendendo rediscutir questões que ficaram devidamente decididas, visando modificá-las em sua essência ou substância.

Percebe-se a existência de erro material no julgado. Assim, acolho os presentes embargos de declaração,
sem conceder efeitos infringentes
, faço constar o que segue:

“ (...)

Das observações dos títulos, conclui que
são contratos de honorários advocatícios
(Id. 117626242), os quais estão devidamente assinados pela parte executada e possuem títulos com força de exigibilidade.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONTRATO. AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. EXISTÊNCIA E VALIDADE DO CONTRATO CONSTATADA POR OUTROS ELEMENTOS. MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA LEGAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. 1.
O Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade da mitigação do requisito previsto no artigo 784, III do Código de Processo Civil - assinatura de duas testemunhas - quando presentes elementos que, de forma subsidiária e excepcional, comprovem a existência e validade do título executivo extrajudicial
. 2. No caso dos autos, não há negativa da celebração do ajuste, impugnação ao instrumento contratual ou alegação de algum vício de vontade, sendo suscitada a ausência da assinatura de testemunhas de forma isolada, apenas como um vício formal no título. 3. Ademais, nas manifestações da executada nestes autos e nos demais feitos que envolvem o mesmo contrato, não são refutados os termos contratuais ou as obrigações assumidas, limitando-se a defesa ao abandono contratual injustificado e à ausência de responsabilidade pelo rompimento do pacto. 4. Esses elementos demonstram, de forma inconteste, a existência do contrato que ampara a pretensão executiva, o que autoriza o prosseguimento da ação de execução. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO 00765380420168090206, Relator: DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2023)

(...)

Mantenho a decisão incólume em seu teor (Id. 152660081).

Ademais, consigno que a irresignação da parte executada deverá ser pleiteada em via processual correta.

II –EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE MUNIZ JUNIOR & ADVOGADOS ASSOCIADOS

A embargante qualificada nos autos, ingressou com
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 160413312),

em face da decisão (Id. 159649657).

Decido.

De conformidade com o disposto no art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando a decisão contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Destarte, é perfeitamente cabível a oposição de embargos declaratórios contra sentença, conforme art. 1.022, do CPC, e em caráter excepcionalíssimo, no qual se enquadra o presente caso, é permitido imprimir-lhe efeitos infringentes.

Ao analisar o pedido principal do presente recurso, tem-se que o mesmo refere-se apenas ao inconformismo da embargante com a decisão proferida, pretendendo rediscutir questões que ficaram devidamente decididas, visando modificá-las em sua essência ou substância.

Percebe-se a existência de erro material no julgado. Assim, acolho os presentes embargos de declaração,
e concedo os efeitos infringentes
, faço constar o que segue:

“ I - Considerando a decisão do e. Tribunal de Justiça (Ids. 160413313 e 143316509 - processo de n. 1012900-06.2023.8.11.0003),
a qual determina o prosseguimento da presente ação executiva
, revogo a decisão do Id. 159649657.

II - Em observância ao artigo 835, I e 854, do CPC
,
defiro o pedido para a realização da penhora
online
(Id. 152791471), nas contas bancárias da parte executada ANSELMO SIQUEIRA MAIA - CPF: 321.294.246-00 com utilização do convênio
SisbaJud e SNIPER
,
em sua forma reiterada com a autorização de bloqueios automáticos pelo período de 30 (trinta) dias, ou até que o valor devido seja inteiramente bloqueado
, indicado no cálculo do Id. 152791474 (R$ 235.891,59).

III – Em caso positivo, desde logo, decreto a indisponibilidade dos ativos financeiros bloqueados nas contas bancárias em nome da parte devedora citada.

IV- Intime a parte executada, para manifestar acerca da indisponibilidade do valor, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos artigos 841, §1º e 854, §§2º, 3º, do CPC.

V - Em caso de inércia
, converto a indisponibilidade do valor bloqueado pelo Sistema Sisbajud e para tanto, proceda a transferência da quantia supra para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

VI - Porventura reste infrutífera a tentativa ou os valores bloqueados não satisfaçam a integralidade do débito, proceda a pesquisa pelo sistema
Renajud
, buscando as localizações de bens em nome do devedor supra.

VII - Antes de analisar o pleito constante no Id. 152791471, referente ao item 1.0, intime a parte credora para que traga aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, a matrícula atualizada do imóvel que pretende averbar.

Após a constrição, dê-se vista a parte credora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias”.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT/ 2024.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

Juíza de Direito
”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal apresentada, infere-se que deve prosperar.

Lendo atentamente o teor das decisões recorridas, sobretudo a primeira, observa-se que os argumentos levantados na exceção de pré-executividade, os quais são suscetíveis de análise direta, não foram devidamente apreciados.

Nesse contexto, a exceção de pré-executividade é um instrumento processual cabível quando atendidos dois requisitos cumulativos:
(a)
que a matéria invocada seja de ordem pública, cognoscível de ofício; e
(b)
que a questão não demande dilação probatória, mas possa ser resolvida com base em prova pré-constituída.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – DECISÃO QUE
REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.
A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
A parte executada, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve estes e as suas teses contestadas pelo exequente, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível em Exceção de Pré-Executividade”.
(N.U 1022571-96.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória para que se obtenha a tal constatação.
No caso concreto, torna-se defeso ao executado, ora agravante, discutir a inexistência da dívida ou não recebimento de mercadorias, assim como suscitar irregularidade em ato praticado pelo Serviço Notarial, mediante a via estreita da exceção de pré-executividade, pois somente através da instrução processual, oportunizado produção de provas, é que a matéria pode ser comprovada.”
(N.U 1010000-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022) (destaquei)

No caso concreto, verifica-se que os argumentos apresentados pelo agravante preenchem os requisitos formais e materiais necessários à análise pela via da exceção de pré-executividade, pois envolvem matéria de ordem pública e estão lastreados em prova documental pré-constituída.

Neste contexto, eis os argumentos aviados na exceção de pré-executividade pela parte excipiente agravante que não foram devidamente apreciados pela condutora do feito:

1) O contrato de honorários advocatícios não apresenta valor definido, pois está condicionado à finalização do inventário e ao recebimento de um quinhão hereditário. Alega que, na data do ajuizamento da execução, não havia saldo líquido disponível, o que contraria o art. 783 do CPC, que exige liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo;

2) Houve revogação do mandato antes da conclusão dos serviços advocatícios. Defende que, nessa hipótese, a execução não é a via adequada para a cobrança de honorários, sendo necessária uma ação de conhecimento para o arbitramento proporcional ao trabalho efetivamente prestado, conforme reconhecido pela jurisprudência;

3) O contrato de honorários não possui a assinatura de duas testemunhas, requisito previsto no art. 784, III, do CPC, para a validade de título executivo extrajudicial. Argumenta que essa irregularidade formal compromete a eficácia do contrato e pode ser reconhecida de ofício pelo juízo; e

4) O contrato estipulava como condição de exigibilidade dos honorários a conclusão do inventário e o recebimento do quinhão hereditário. Afirma que essa condição não foi cumprida, tornando o título inexigível e a execução prematura.

Com efeito, verifica-se que tais argumentos apresentados na exceção de pré-executividade atendem aos requisitos para conhecimento por essa via processual, pois são matérias de ordem pública, relacionadas aos pressupostos processuais da execução, tais como liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo (art. 783 do CPC); bem como dispensam dilação probatória, uma vez que sua análise baseia-se em exame de prova pré-constituída, permitindo a análise direta pelo magistrado.

Contudo, a decisão agravada, em particular a primeira, limitou-se a fundamentos genéricos, sem enfrentar detalhadamente as questões relevantes, o que contraria o disposto no
art. 489, § 1º, IV, do CPC
, e no
art. 93, IX, da Constituição Federal
, os quais exigem a fundamentação clara e específica das decisões judiciais.

O
art. 489, § 1º, do CPC
dispõe:

"§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador."

No caso vertente, a omissão sobre questões cruciais, tais como a liquidez do título, o descumprimento de condição contratual e a irregularidade formal do documento, compromete a prestação jurisdicional efetiva, gerando nulidade da decisão.

Deste modo, infere-se que a decisão do juízo
a quo
incorre em manifesta nulidade, isso porque não atende a exigência constitucional (art. 93, IX, da CRFB/88) e processual de fundamentação (art. 489, § 1º, do CPC), mormente porque não enfrenta os argumentos deduzidos na contestação
“capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR – REVIGORAMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO OUTRORA DEFERIDA – AUSENTE APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS, PROVAS E PEDIDO DA CONTESTAÇÃO DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO DE REVIGORAMENTO – OFENSA AO DEVER CONSTITUCIONAL (ART. 93, IX CRFB/88) E PROCESSUAL DE FUNDAMENTAÇÃO (ART. 489, § 1° CPC) – DECISÃO QUE NÃO APRECIA FUNDAMENTOS, PROVAS E PEDIDO DA CONTESTAÇÃO CAPAZES DE REVERTER A LIMINAR DEFERIDA – NÃO ANÁLISE DA SUBSTÂNCIA DOS ARGUMENTOS EM RAZÃO DE POSSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – QUESTÃO AINDA NÃO ANALISADA NA ORIGEM – SUSPENSÃO DA DECISÃO ATÉ QUE SE ANALISEM AS QUESTÕES APONTADAS NA CONTESTAÇÃO CAPAZES DE INFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Observa-se que na decisão recorrida não foram sopesados os substanciosos argumentos e documentos apresentados na contestação que indicam possível ilegitimidade das partes autora e requerida na demanda de origem, assim como possível inexistência do contrato de aluguel, questões prejudiciais que, conquanto não analisadas, tem sério potencial de, em perspectiva, acarretar a extinção do processo sem resolução de mérito ou mesmo a improcedência da demanda com o conseguinte decaimento da liminar combatida.
Ao simplesmente revigorar a decisão recorrida e ignorar totalmente, sem qualquer ponderação, os argumentos, documentos e pedido de revogação da liminar veiculados na contestação apresentada pelo requerido agravante, infere-se que a decisão do juízo a quo incorre em manifesta nulidade, isso porque não atende a exigência constitucional (art. 93, IX, da CRFB/88) e processual de fundamentação (art. 489, § 1° do CPC), mormente porque não enfrenta os argumentos deduzidos na contestação “capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.
Diante da nulidade da decisão recorrida por falta de fundamentação e ponderação, ainda que sucinta quanto aos argumentos e provas da contestação, bem assim, expressa análise e deliberação quanto ao pedido de revogação da liminar, impõe-se a reforma da decisão recorrida que revigora os efeitos da liminar outrora deferida até que o juízo de origem analise e delibere expressamente sobre o teor da contestação e pedido da revogação da liminar deferida. Por se tratarem de questões que não foram apreciadas e decididas na origem, não há como esta Segunda Instância deliberar de forma mais incisiva quanto ao pedido de revogação da liminar outrora deferida, isto sob pena de malfadada supressão de instância.”
(N.U 1026965-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024) (destaquei)

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO DENOMINADA INTERLOCUTÓRIA – IRRELEVÂNCIA – APELO ADMITIDO – ADJUDICAÇÃO DE BENS E QUITAÇÃO DO DÉBITO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INADMISSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DISPOSITIVO – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DA PERICIA JUDICIAL – DÚVIDA RELEVANTE ACERCA DA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO § 1º, ART. 489, DO CPC E ART. 93, IX, CF – NULIDADE DA SENTENÇA
– NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO JUDICIAL DOS IMÓVEIS PENHORADOS PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO. No caso em apreço, embora o decisum objurgado tenha sido denominado “decisão interlocutória”, o seu conteúdo trata de extinção da obrigação objeto da execução, com declaração de quitação da dívida, hipótese que se amolda ao disposto nos arts. 924, II e 925, do CPC, consubstanciando-se em ato sentencial, conforme o art. 203, § 1º, do CPC, sendo cabível, portanto, o recurso de apelação. A adjudicação é uma das formas de expropriação, por meio do qual o credor recebe determinado bem penhorado como forma de pagamento de seu crédito. In casu, a adjudicação dos bens penhorados foi determinada de ofício, bem como a declaração de quitação da dívida, o que não pode ser admitido, pois em nosso ordenamento jurídico prevalece o princípio dispositivo, ou da inércia da jurisdição, previsto no art. 2º, do CPC, e além disso, conforme o art. 797, do CPC, “realiza-se a execução no interesse do exequente”.
É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, § 1º, inc. I a IV, do CPC. O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie
.”
(TJ-MT - AC: 10266511920188110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023) (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA -
PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES: OFENSA - FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA: NULIDADE
- PEDIDO INTEGRAL: NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA: NULIDADE.
1. A Constituição Federal (CF) estabelece que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). 2. A teor do art. 489, § 1º, III e IV, do Código de Processo Civil (CPC) é nula a sentença por falta de fundamentação que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
3. Também é nula a sentença que não analisa todos os pedidos trazidos pela parte, consubstanciando-se tal decisão que assim ocorra em citra petita. 4. A não apreciação do pedido inicial é causa de nulidade da sentença, insanável em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. V.V. SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NULIDADE - JULGAMENTO DO MÉRITO - CAUSA MADURA. - A declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou por vício citra petita não inviabiliza o julgamento do mérito do recurso pelo Tribunal, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, cabendo a aplicação da teoria da causa madura.”
(TJ-MG - AC: 10000210366746001 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022) (destaquei)

Nos dizeres do ex-ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF):

“A decisão, como ato de inteligência, há de ser a mais completa e convincente possível. Incumbe ao Estado-juiz observar a estrutura imposta por lei, formalizando o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Transgride comezinha noção do devido processo legal, desafiando os recursos de revista, especial e extraordinário pronunciamento que, inexistente incompatibilidade com o já assentado, implique recusa em apreciar causa de pedir veiculada por autor ou réu.
O juiz é um perito na arte de proceder e julgar, devendo enfrentar as matérias suscitadas pelas partes, sob pena de, em vez de examinar no todo o conflito de interesses, simplesmente decidi-lo, em verdadeiro ato de força, olvidando o ditame constitucional da fundamentação, o princípio básico do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional
”
(RE 435.256/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 26.5.2009, pub. 21.8.2009) (destaquei)

Portanto, diante da nulidade da decisão recorrida por falta de fundamentação e ponderação, ainda que sucinta, quanto aos argumentos da exceção e pré-executividade, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão recorrida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto para anular a decisão recorrida e determinar que o juízo
a quo
proceda à devida análise da exceção de pré-executividade nos moldes acima expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025